Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0719864-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADONIRAN PEREIRA REIS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Adoniran Pereira Reis opôs os presentes Embargos de Declaração à decisão desta relatoria que, no Agravo de Instrumento n.° 0719864-45.2022.8.07.0000, deferiu parcialmente a tutela recursal pleiteada pelo embargante para determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores constritos. Em suas razões, o embargante afirma que, ao pleitear a tutela recursal, requereu não só o desbloqueio dos valores existentes na conta salário, mas também a proibição da realização de novos bloqueios. Argumenta que o embargante receberá novamente seu salário no decorrer do deslinde do processo, e receia que todos seus salários sejam novamente bloqueados. Pugna, assim, pela manifestação sobre a omissão apontada, para que seja acolhido o pedido de proibição de novos bloqueios. É o relato do necessário. Decido. Delineado o objeto do recurso observo que a irresignação externada pelo embargante merece acolhida. Na hipótese, o embargante alega a existência de omissão quanto ao pedido de proibição da realização de novos bloqueios. Razão assiste ao embargante, pois, apesar de ter formulado, em sede de antecipação de tutela, pedido para que o agravado se abstivesse de promover novos bloqueios de numerários, o certo é que não houve manifestação desta relatoria sobre a questão. Passo, por isso, a sanar a omissão apontada. Com efeito, na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, deixei consignado: “Como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n.os 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP e em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca dos contratos de mútuo em que as partes pactuam o pagamento por meio de desconto direto em conta corrente (Tese no 1.085), in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (grifei) Não obstante, é necessário aferir, com cautela, os casos em que o entendimento jurisprudencial se aplica, haja vista os princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial. No particular, em uma análise perfunctória dos elementos de informação e, ao contrário do entendimento do juízo a quo, verifico que há clara distinção entre a jurisprudência do c. STJ e a hipótese dos autos. Com efeito, verossímil a alegação do agravante de que não houve prévia autorização para os descontados realizados em sua conta salário, aberta em data posterior aos débitos contraídos na conta corrente, consoante documentos de Id 1271161811 a 127116814, dos autos de origem. Entendo configurado, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão do bloqueio da totalidade da verba salarial, o que compromete a mantença mínima do agravante e de sua família. Com efeito, a tutela provisória deve ser parcialmente deferida, com o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores constritos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA para determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores constritos.” Destarte, a ordem de desbloqueios de valores deve ser acompanhada também da determinação para que o agravado se abstenha de proceder novos bloqueios na conta salário do agravante. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão verificada no dispositivo da decisão, determinado, assim, que sejam obstadas novas constrições na conta salário do agravante/embargante, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se, com urgência, comunicando. Findos os prazos legais, inclusive para a apresentação da contraminuta ao agravo de instrumento, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora